Tribunal: STF
Processo: RMS 37993
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Augusto Moreira Júnior interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 25.834/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.  



     1. Com efeito, nos termos da Súm. n. 635/STJ: "Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 a Lei 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por interior, após decorridos 140 dias desde a interrupção."  



    2. Porém, não é possível aferir eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa. Isso porque, no caso dos autos, não há demonstração inequívoca do momento em que o Ministro da Educação teve ciência dos fatos indicados como irregulares que justificaram a instauração do processo administrativo disciplinar.  



    3. Agravo interno não provido.



    No presente recurso, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração, sob dois argumentos. O primeiro é o de que, entre a data de conhecimento pela autoridade competente e a instauração do procedimento administrativo disciplinar, transcorreu o prazo de três anos, prazo esse decorrente de o fato também ser tipificado como  crime ( art. 142; § 2°, da Lei n. 8112/90 c/c arts 109, VI e 315 do CP).  O segundo leva em consideração o conhecimento dos fatos pela Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do Corregedor-Setorial do MEC, registrando que esse órgão instaurou sindicância no dia 2 de abril de 2012 para apurar os fatos.



    Afirma que a instauração da aludida sindicância não teve o condão de interromper o prazo prescricional em virtude da sua natureza investigativa, de modo que o prazo prescricional só foi interrompido com a instauração do processo administrativo disciplinar.  



    Requer, ao final, “o provimento do presente recurso com a reforma integral do acórdão recorrido, no sentido de conceder a segurança para que, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do recorrente, seja declarada a nulidade da portaria de instauração do PAD nº 23123.002953.2014-25, bem como seja determinado à autoridade coatora o arquivamento definitivo dos autos”.  



    A União, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de direito líquido e certo, sobretudo porque o ora recorrente não logrou êxito em comprovar a inequívoca ciência do Ministro da Educação - autoridade competente para instaurar o PAD - sobre os fatos indicados como irregulares.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    Recurso em Mandado de Segurança. PAD. Pleito de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade: “não há demonstração inequívoca do momento em que o Ministro da Educação teve ciência dos fatos indicados como irregulares que justificaram a instauração do processo administrativo disciplinar”. Alegação de que a ciência poderia ser dada por outra autoridade. Vedação do Decreto nº 3.669/2000. Mandado de segurança exige a comprovação do direito líquido e certo, o que não restou demonstrado nos autos. A denegação da ordem é medida que se impõe. O Acórdão recorrido não padece das ilegalidades apontadas pelo Recorrente e alinha-se à orientação do STF sobre o tema. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, razão não lhe  assiste. 



    Na hipótese, restou delineado no acórdão recorrido que “apesar do entendimento jurisprudencial pacificado no STJ, não é possível aferir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa. Isso porque os autos não revelam o momento em que o Ministro da Educação teve ciência dos fatos que justificaram a instauração do processo administrativo disciplinar”.  



    Em razão disso, para dissentir da conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019).



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança.  



    4. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES  



Relator